Tribunal: TJDFT
Processo: 0021250-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021250-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO DE MELLO PAZ RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, POR ARBITRAMENTO. AÇÃO PENAL 470/MG (MENSALÃO) TRANSITADA EM JULGADO SOB A LAVRA DO STF EM 21 DE OUTUBRO DE 2013. AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A. RÉUS: CRISTIANO DE MELLO, HENRIQUE PIZZOLATO, MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS EM R$ 583.934.182,61 ATUALIZADA E CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DO MES DE MARÇO DE 2021. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS DECORRENTE DE: A) DESVIO DE RECURSOS DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE FIRMADOS ENTRE O BANCO DO BRASIL E A DNA PROPAGANDA; B) APROPRIAÇÃO DE VERBA DENOMINADA "BÔNUS DE VOLUME - BV" CONSISTENTE NA COMISSÃO RECEBIDA PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE DOS FORNECEDORES E QUE, POR FORÇA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, DEVERIA SER DEVOLVIDA AO BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. TODAS REJEITADAS NA DECSÃO SANEADORA, IRRECORRIDA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO, TENDO OS REQUERIDOS HENRIQUE PIZZOLATO E CRISTIANO DE MELO INDICADO ASSISTENTE TÉCNICO E FORMULADO QUESITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA AOS DEMANDADOS. MÉRITO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO APENAS PELO CONDENADO RAMON HOLLERBACH, QUE ERA O DIRETOR DE MARKETING E COMUNICAÇÃO, E QUEM TERIA FEITO A LIBERAÇÂO IRREGULAR DE RECURSOS DESTINADOS À DNA PROPAGANDA, INTEGRADA PELOS DEMAIS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em liquidação da sentença penal condenatória no 470/MG, por arbitramento, iniciada sob a égide do CPC/73, transitada em julgado sob a lavra do STF, em 21 de outubro de 2013, em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para arbitrar como valor devido pelos requeridos, de forma solidária, a ressarcir ao requerente, a quantia de R$ 583.934.182,61 atualizada e corrigida monetariamente, a partir de março de 2021. 1.1. Apelo apenas do requerido Ramon suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa para produção de prova pericial e ilegitimidade ativa do Banco do Brasil. No mérito se insurge acerca do valor apurado. Argumenta que, nos termos da coisa julgada da decisão penal condenatória proferida nos autos da ação penal 470/MG, inexiste menção/fixação de um valor determinado, uma vez que o dispositivo se referiu à impossibilidade de arbitramento. 2. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. De acordo com a decisão de saneamento, foi fixado como ponto controvertido (art. 357, II, do CPC) o valor devido ao banco requerente, o que ensejou o deferimento de perícia contábil, sendo facultado às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, §1o, do CPC. 2.4. Assim, não há se falar em cassação da sentença para produção de prova pericial. Porquanto. A providência foi devidamente deferida, e a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa. 3.1. Nos termos do art. 935 do Código Civil: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”. 3.2. A legitimidade do Banco do Brasil para pleitear o ressarcimento dos danos apurados na ação penal 470/MG é inconteste. A questão controvertida nos presentes autos deve versar tão somente sobre o valor devido, a ser tratado na análise de mérito do recurso. 3.3. No caso dos autos, e nos termos da decisão saneadora que afastou a preliminar de ilegitimidade, repise-se, uma vez mais, os recursos oriundos do Fundo Visanet eram de propriedade do Banco do Brasil. Com efeito, referido fundo foi constituído com recursos das atividades de seus acionistas, mediante a emissão de seus próprios cartões Visa (no caso do Banco do Brasil, o Ourocard). O Banco do Brasil figurava, por isso, como o maior acionista do Fundo, juntamente com outra instituição. 3.4. Nesse contexto, os pagamentos realizados pela Visanet a DNA Propaganda teve por origem recursos legalmente obtidos através da execução das suas atividades comerciais e foram executados por instrução e sob a responsabilidade do Banco do Brasil. 3.5. Ademais, o laudo contábil consignou que "o valor disponibilizado ao Banco do Brasil para ser utilizado em campanha publicitária de divulgação dos cartões com a bandeira Visa, de acordo com as regras estabelecidas pelo Fundo de Incentivo Visanet, estão diretamente ligados ao percentual de sua participação na Visanet". 3.6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, nos termos e na forma da decisão saneadora que restou irrecorrida, e também assim já havia decidido o Supremo Tribunal Federal. 4. Mérito - dos valores devidos. 4.1. O apelante se insurge acerca do valor apurado. Argumenta que, nos termos da coisa julgada da decisão penal condenatória proferida nos autos da ação penal 470/MG, inexiste menção/fixação de um valor determinado, uma vez que o dispositivo se referiu à impossibilidade de arbitramento. 4.2. No caso dos autos, verifica-se que o feito de origem foi proposto para liquidar, por arbitramento, a sentença penal condenatória proferida na ação penal 470, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, na qual foi reconhecida a ocorrência de danos materiais ocasionados ao Banco apelado, em razão da simulação de empréstimos e contratos de prestação de serviços de publicidade dos cartões de marca Visa, no que se refere aos recursos do Fundo de Incentivo Visanet e a verba Bônus de Volume. A controvérsia deste tópico de mérito é a apuração do valor do título executivo a ser liquidado pelo acórdão proferido pelo STF na Ação Penal 470/MG, relativo aos danos materiais causados ao Banco do Brasil. 4.3. A decisão de saneamento fixou a questão controvertida nos autos, que é justamente o valor a ser indenizado pelos requeridos, uma vez que, no acórdão proferido pelo STF no julgamento da ação penal 470, o Ministro relator, Joaquim Barbosa, entendeu que, em razão da complexidade das manobras utilizadas pelos requeridos, não poderia precisar o montante devido e asseverou que isso só seria possível por meio de ação civil, com dilação probatória específica para esclarecimentos. 4.4 Disse o ministro relator Joaquim Barbosa: "A extrema complexidade dos fatos e a imensa imbricação dos crimes praticados pelos condenados torna, a meu sentir, inviável essa fixação, de forma segura, de um valor, ainda que mínimo, para a reparação dos danos causados pelos delitos praticados por cada um dos réus desta ação penal" (sic) fazendo-se necessário e imprescindível, portanto, a liquidação de sentença por arbitramento. 5. O laudo pericial apreciou, inicialmente, o pleito autoral de recebimento de R$ 73.851.356,18 representado pelas notas fiscais de nos. 29061 (08/05/2003) de R$ 23.300.000,00; 33997 (11/11/2003) de R$ 6.454.331,43; 37402 (13/02/2004) de R$ 35.000.000,00 e 39179 (13/05/2004) de R$ 9.097.024.75. 5.1. Do montante total pleiteado não foi possível validar as despesas no valor de R$ 7.304.431,80, por falta de documentação e comprovação de vinculação entre elas e as Notas Técnicas ou entre estas e a origem de recursos do Fundo de Incentivo Visanet. 5.2. Após as devidas considerações e subtração do valor não validado, o expert concluiu que o valor a ser restituído ao Banco do Brasil soma R$ 66.546.924,38 que, corrigidos até março/2021, corresponde a R$ 306.730.292,43. 5.3. Apresentada impugnação pelo Banco do Brasil aduzindo “erro grosseiro” na atualização dos cálculos, gerando divergência entre o valor apurado pelo Perito e os cálculos do Assistente Técnico do BB, o que resultou numa diferença percentual de 84,3% a menos, representativa do montante de R$ 258.662.085,70, que somados à atualização da verba de “Bônus de Volume” de R$ 18.541.804,47 totalizaria R$ 583.934.182,61. 5.4. Intimado a prestar informações, o Perito Judicial retificou o laudo anterior, esclarecendo que “em razão de erro material constatado no Cenário 2, apresenta referido cenário com os valores devidamente corrigidos (referente ao Quesito 7)”, correspondente ao montante de R$ 583.934.182,59, atualizados até março/2021. 5.5. Assim, atendidos os quesitos formulados pela magistrada, a sentença arbitrou o valor de R$ 583.934.182,59 (quinhentos e oitenta e três milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), atualizados até março/2021, como sendo o montante devido pelos requeridos ao requerente, após os devidos esclarecimentos pelo Perito Judicial em laudo complementar, razão pela qual não merece reforma. 6. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 100.000,00 para R$ 110.000,00, nos termos dos art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelo improvido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 17, 18, e 369, todos do CPC, bem como 63, caput, e parágrafo único, do CPP, ao argumento de que o Banco do Brasil não seria parte legítima para figurar na presente demanda, pois os valores teriam sido desviados de fundo detentor de personalidade jurídica e patrimônio próprios (Fundo Visanet). Verbera que teria ocorrido apenas prejuízos reflexos ao Banco do Brasil na condição de um dos cotistas; c) artigos 503, 504 e 509, inciso II, todos do CPC, por violação à coisa julgada. Relata que o título liquidando não comporta a liquidação na modalidade por arbitramento. Articula não ser possível a alteração de qualquer parâmetro imposto pela sentença transitada em julgado, já que o título judicial não pode ser alterado na execução ou na liquidação. Defende que a liquidação de sentença deve ser operada com base nos estritos parâmetros ditados pelo título liquidando (acórdão da AP 470), quais sejam: a necessidade de perícia específica para a apuração do valor mínimo, bem como da individualização dos valores devidos por cada um dos corréus. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, afirmando ofensa à coisa julgada, porquanto o órgão julgador não teria observado o contido no acórdão proferido na AP 470 pelo STF, transitado em julgado, o qual não teria não fixado valor mínimo para a reparação dos danos materiais, diante da necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum, com ampla dilação probatória apta a propiciar a apuração e a individualização dos valores devidos por cada um dos réus. Em contrarrazões, o Banco do Brasil pugna a anotação dos nomes dos advogados Alessyara Giocássia Resende de Sá Rocha Vidigal ,OAB/SP 405.122 e Antônio Carlos Rosa, OAB/DF 38.824, na capa dos autos, e que as futuras intimações sejam realizadas em nome desses patronos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 503, 504 e 509, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, defiro o pedido, em contrarrazões, de anotação dos nomes dos advogados Alessyara Giocássia Resende de Sá Rocha Vidigal ,OAB/SP 405.122 e Antônio Carlos Rosa, OAB/DF 38.824, tendo em vista o documento de ID 56626453 e ID 56626454. Indefiro o pedido de publicação, em face do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027